Tribunal: TJMT
Processo: 1054143-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054143-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAYSA ANDREIA IGNACIO - CPF: 034.360.481-78 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), TEO CAFE LTDA - CNPJ: 48.161.931/0001-06 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A revelia da parte ré foi corretamente decretada, contudo, os seus efeitos são relativos, não implicando presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 20 da L. no 9.099/1995.

A prova apresentada pela parte autora não demonstra qualquer excesso, tom alterado ou conduta desrespeitosa por parte dos prepostos da ré.

A ausência de comprovação de conduta vexatória por parte da ré impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

T
rata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§

Declaro a inexistência do débito;

§

Indefiro o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que frequentava assiduamente o estabelecimento da Reclamada, e houve cobrança indevida e vexatória por parte do gerente da Reclamada.

A pretensão recursal está adstrita à reforma da sentença, com vistas à condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, razão não assiste à recorrente.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de dano moral indenizável decorrente de suposta cobrança vexatória realizada pela recorrida em seu estabelecimento comercial. A sentença recorrida, embora tenha declarado a inexistência do débito, não reconheceu a ocorrência de danos morais, o que motivou o presente recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à revelia da recorrida. De fato, a parte ré não compareceu à audiência de conciliação, o que ensejou a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95. Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os efeitos da revelia são relativos, não implicando automaticamente a procedência do pedido.

Quanto à alegação de constrangimento e exposição vexatória, é necessário analisar com cautela o conjunto probatório dos autos. O vídeo juntado pela recorrente foi meticulosamente examinado e não demonstra, em absoluto, qualquer cobrança vexatória ou uso de tom elevado pelos prepostos da reclamada. Ao contrário do que afirma a recorrente, não se verifica no vídeo apresentado qualquer abordagem inadequada ou situação que pudesse expor a autora ao ridículo ou constrangimento perante outros clientes.

A análise criteriosa do conteúdo audiovisual não revela qualquer conduta por parte dos funcionários da recorrida que ultrapasse os limites da urbanidade e do respeito. Não se verificam palavras ofensivas, tons de voz alterados ou qualquer comportamento que pudesse caracterizar uma exposição vexatória da recorrente.

Conforme bem salientado na sentença recorrida, não ficou comprovado que a abordagem feita pela atendente tenha ultrapassado os limites do razoável ou que tenha sido realizada de maneira a expor a recorrente a uma situação constrangedora. A simples indagação sobre um possível débito em aberto, ainda que posteriormente se comprove inexistente, não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

É cediço que o dano moral indenizável é aquele que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, causando efetivo abalo aos direitos da personalidade.

No caso em análise, embora tenha havido uma cobrança indevida - fato que justificou a declaração de inexistência do débito -, não restou demonstrado que tal cobrança foi realizada de forma a expor a recorrente ao ridículo ou a causar-lhe constrangimento que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano, a ponto de configurar dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA EXCESSIVA OU VEXATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou

improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta

abordagem vexatória em estabelecimento comercial. O recorrente alega ter

sido acusado de furto e submetido a constrangimento ao ser abordado por

seguranças no estacionamento do estabelecimento e obrigado a retornar ao

interior da loja para procurar o comprovante de pagamento da mercadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a

abordagem realizada pelos funcionários do estabelecimento comercial

configurou conduta excessiva e vexatória apta a ensejar a reparação por

danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem de clientes por funcionários de

estabelecimento comercial para conferência de mercadorias configura

exercício regular de direito, não se caracterizando ato ilícito, salvo se

realizada de forma excessiva ou abusiva.

Nos autos, as provas apresentadas, especialmente os

vídeos anexados, não demonstram que a abordagem tenha sido truculenta,

vexatória ou abusiva, inexistindo indícios de que o recorrente tenha sido

publicamente acusado de furto.

A preposta do estabelecimento, após a apresentação do

comprovante de pagamento, reconheceu o equívoco e pediu desculpas ao

recorrente, evidenciando a ausência de intenção de causar dano moral.

O boletim de ocorrência lavrado não possui presunção de

veracidade quanto aos fatos narrados, limitando-se a registrar declarações

unilaterais do interessado, conforme entendimento consolidado do Superior

Tribunal de Justiça.

Diante da ausência de prova de constrangimento indevido

ou dano moral passível de indenização, mantém-se a improcedência do pedido

inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem de clientes para conferência de mercadorias configura exercício regular de direito, salvo se realizada de forma excessiva ou vexatória.

2. O boletim de ocorrência não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos nele narrados, limitando-se a registrar declarações unilaterais do interessado.

3. A ausência de prova de conduta abusiva ou constrangimento indevido impede a caracterização de dano moral indenizável.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 174.353/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 09.11.1999, DJ 17.12.1999, p. 374; STJ, AgInt no AREsp no 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJMT, N.U 1011254-56.2022.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, j. 26.03.2024, DJE 26.03.2024; TJMT, N.U 1003297-12.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.11.2023, DJE 16.11.2023.

(N.U 1064017-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇA EM VIA PÚBLICA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por Wender Lopes da Silva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega ter sofrido constrangimento e tratamento vexatório durante abordagem realizada por segurança da empresa, supostamente acompanhada de gritos de funcionárias com os termos “pega ladrão”. Pede a reforma da sentença para a condenação do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dano moral passível de indenização em razão da abordagem realizada pelo segurança da empresa recorrida e alegado tratamento vexatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não apresenta provas consistentes de que a abordagem do segurança ou a conduta dos funcionários da loja configuraram excesso ou extrapolaram o mero dissabor cotidiano.

4. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A inexistência de testemunhas que confirmem os alegados gritos de "pega ladrão" e a ausência de imagens que comprovem o ocorrido impedem o reconhecimento do dano moral.

6. O boletim de ocorrência apresentado não descreve conduta abusiva, mas apenas a abordagem do segurança para conferência da nota fiscal do ventilador carregado pelo autor.

7. Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato atinja a dignidade da pessoa de forma intensa, o que não se verifica no caso concreto, conforme os requisitos do artigo 186 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. A caracterização do dano moral exige a comprovação de ato ilícito que ultrapasse o mero dissabor cotidiano e atinja a dignidade da pessoa. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor incumbe à parte demandante, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

(N.U 1069664-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS– CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DIREITO DE ARREPENDIMENTO –RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA RESOLUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Ademais, não restou comprovado nos autos que a recorrida fez qualquer reclamação administrativa a fim de resolver o problema em questão. Além disso, não foi comprovada restrição nos órgãos de proteção ao crédito, situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade que causasse desgaste emocional. Inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

(N.U 1046198-06.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Ademais, os demais pontos levantados pela recorrente - como desgaste pelas tentativas de solução administrativa, perda de credibilidade profissional, ridicularização, impedimento de divulgar seu trabalho como advogada, perda de contratos e clientes - não foram comprovados nos autos. Tais alegações, desprovidas de suporte probatório, não são suficientes para embasar a pretensão indenizatória.

A sentença, portanto, observou corretamente a distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025